Tribunal: TJES
Processo: 5000262-48.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000262-48.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: LUCIMAR URBANO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da decisão proferida do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Linhares que deferiu o pedido de antecipação de tutela em favor do Agravado LUCIMAR URBANO para determinar a MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA no prazo de 05 (cinco) dias para emitir e entregar novo certificado de conclusão da pós graduação devidamente retificada com o nome correto do curso oferecido e cursado, bem como, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no mesmo prazo acima, SE ABSTENHA de EXCLUIR e SUSPENDA qualquer ato de EXCLUSÃO e do Requerente do Processo Seletivo nº 30/2021, até julgamento final do presente feito.

Em sede de decisão liminar, indeferir o pedido da Agravante, diante a probabilidade do direito, vislumbro a plausibilidade de existência deste, haja vista presentes elementos que evidenciam a veracidade dos fatos narrados, conforme documentos acostados à exordial.

Quanto ao dano ou risco ao estado útil do processo, entendo presente tal requisito, visto que o indeferimento do pedido liminar ou a demora se aguardando o término do processo, ocasionaram danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte requerente, visto que sua inscrição no órgão profissional pode ser cancelada se não apresentado o supracitado documento.

Dessa forma, os autos foram incluídos em sessão de julgamento para decisão meritória.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Nesse passo, é sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei.

Ocorre que no dia da sessão de julgamento, sobreveio sentença na ação de origem, a qual substitui a decisão provisória e poderia ser atacada por recurso próprio, o presente Agravo não possui mais interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento - Sentença de mérito proferida na origem - Perda superveniente de interesse recursal - Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100145-41.2022.8.26.9040; Relator (a): Gilmar Ferraz Garmes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

O Juízo
a quo
acolheu ratificou a Decisão do evento ID 14806083 e JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo requerente LUCIMAR URBANO, DETERMINANDO que a ré, MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA proceda a retificação imediata do Certificado em questão, fazendo constar a nomenclatura correta do curso em novo certificado a ser emitido, e que o requerido ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Agravante, proceda a recontratação imediata do autor, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Por fim, registra-se que a jurisprudência pátria reconhece a perda do objeto do recurso de agravo em razão da prolação da sentença de mérito na ação principal, de modo que a matéria deve ser revisitada em sede de recurso (apelação ou recurso inominado).

Agravo de Instrumento – Suspensão de vencimentos – PM preso – Tutela antecipada deferida na Origem para restabelecimento dos pagamentos – Pretensão de concessão de efeito suspensivo para cassação da tutela antecipada concedida – Prolação da sentença na Origem – Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0000130-24.2021.8.26.9000; Relator (a): Luís Gustavo da Silva Pires; Órgão Julgador: 6ª Turma – Fazenda Pública; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamentos. Tutela concedida. Recurso da Fazenda do Estado. Perda do objeto do recurso. Ação julgada, com sentença procedente. Resta prejudicado o agravo de instrumento quando alterado a decisão recorrida. Decisão em primeira instância antes do julgamento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000078-03.2020.8.26.9035; Relator (a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria.

Por isso, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)